Tribunal: TJMT
Processo: 1002524-97.2020.8.11.0024
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002524-97.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DEZENIL OLIVEIRA PINHO - CPF: 878.943.431-53 (APELADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SOLIDARIEDADE ATIVA – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE RESERVA DA QUOTA PARTE A OUTRO HERDEIRO – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Qualquer um dos herdeiros do
de cujus
poderá pleitear o pagamento da indenização do seguro DPVAT integral, sendo desnecessária a reserva da quota parte a outros herdeiros que não figuraram no polo ativo da ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pela Recorrida, para condená-la ao pagamento do valor de R$ R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente, desde o óbito, pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a contar da data da citação (id. 217292176, págs. 01/06).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, em vista de o
de cujus
possuir genitor (Gilmar José Pagnussat), é necessário resguardar a sua cota parte.

Salienta que o Juízo singular ignorou a existência de outro beneficiário do seguro DPVAT e, por isso, deve a condenação ser limitada a R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 217292191, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pela Recorrida.

Consta dos autos que Dezenil Oliveira Pinho propôs a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, contra a Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT S/A, alegando que seu filho, Matheus Oliveira Pagnussat, no dia 07/09/2018, sofreu um acidente com sua motocicleta que culminou com o seu falecimento.

Salientou, na inicial, que é herdeira do seu filho, pois ele não possuía cônjuge e descendentes e, por isso, tem direito ao recebimento da indenização, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em favor da autora, devendo ser corrigida monetariamente desde a data do óbito pelo índice INPC/IBGE e juros legais de mora a contar da data da citação (CTN, art. 161, §1º).

Sucumbente, condeno a ré ao pagamento das despesas de ingresso e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º, c/c 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

(Sic).

Alegando a existência de omissão, a Requerida opôs Embargos de Declaração (id. 217292178, págs. 01/03) que foi rejeitado pelo Juiz singular (id. 217292183, págs. 01/06).

Inconformada, a Seguradora
Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

É sabido que, nas ações de cobrança de seguro obrigatório, quando ocorrer o óbito da vítima, a legitimidade ativa deve observar o disposto na Lei n. 6.194/1974, vigente à época.

O artigo 4
o
, da referida Lei assim dispõe:

Art. 4º - A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

O artigo 792, do Código Civil, assim preceitua:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

A ordem de vocação hereditária, nos termos do artigo 1.829, do CC, está assim delineada:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais. (Destaquei).

No caso vertente, verifica-se que, de fato, a certidão de óbito de Matheus Oliveira Magnussat informa que os seus genitores estavam vivos.

Entrementes, o fato de apenas a genitora do
de cujus
, Dezenil Oliveira Pinho, ter figurado no polo ativo da presente ação, não afasta o direito de exigir o pagamento integral da indenização do seguro DPVAT, já que se trata de solidariedade ativa.

Com efeito, o artigo 267, do Código Civil, não deixa dúvidas nesse sentido. Veja-se:

Art. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

Não há desconsiderar que a cobertura securitária almejada somente pela Apelada, por si só, não afasta o seu direito e, muito menos, o dever de a Seguradora Recorrente indenizá-la, visto que, na hipótese de existir pessoa prejudicada, caberá a ela requerer o que de direito, por meio de ação própria.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – MORTE – PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E A VÍTIMA – LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA – DESNECESSIDADE DE RESERVA DE QUOTA PARTE A OUTROS HERDEIROS – SOLIDARIEDADE ATIVA – QUALQUER UM DOS HERDEIROS PODE EXIGIR A INDENIZAÇÃO INTEGRAL – ART. 267 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente comprovada a união estável da autora com o “
de cujus
”, sobressai a sua legitimidade para perceber o seguro obrigatório DPVAT.

Qualquer um dos herdeiros legais tem o direito de exigir a indenização do seguro obrigatório por inteiro, diante da solidariedade ativa existente entre os credores do seguro DPVAT, cabendo-lhe responder aos demais herdeiros pela parte que lhes caiba.
(N.U 1002255-87.2018.8.11.0037, Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 15/05/2024, publicado no DJE 20/05/2024). (Negritei).

Por tais considerações, o Apelo não merece provimento.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto
pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024